Tribunal: TJDFT
Processo: 0701373-58.2021.8.07.0021
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. COBRANÇA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO EM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral oriunda de cobrança administrativa de débito, decretação de resolução de contrato de cartão de crédito e declaração de inexigibilidade de débito. Recurso da autora postula a majoração do valor da condenação em reparação por danos morais e a reforma da sentença no ponto que julgou os pedidos improcedentes em relação à segunda ré, afastando a solidariedade. Recurso do primeiro réu postula a reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes.
2 – Gratuidade de justiça. A parte autora reúne condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal.
3 – Contrato de compra e venda de coisa móvel. Contrato de cartão de crédito. Resolução. Segundo o enunciado 166 da III Jornada de Direito Civil – CJF “A frustração do fim do contrato, como hipótese que não se confunde com a impossibilidade da prestação ou com a excessiva onerosidade, tem guarida no Direito brasileiro pela aplicação do art. 421 do Código Civil.” A tese deve ser aplicada às relações de consumo pela teoria do diálogo das fontes ante a similitude de princípios da teoria geral dos contratos com o CDC (vide enunciado 167 III Jornada de Direito Civil). Em 05/2/2021 a parte autora adquiriu no estabelecimento do segundo réu (CASA BELA) uma cama para entrega futura, com pagamento por meio de cartão de crédito ofertado pela primeira ré (SOROCRED). Antes da tradição, em 17/02/2021 a parte autora desistiu da compra e o fornecedor solicitou o cancelamento do contrato de cartão de crédito à primeira ré, que, por sua vez, se prontificou a processá-lo (ID 29459341). O contrato de cartão de crédito está atrelado ao contrato de aquisição do móvel, e uma vez cancelado pelo consumidor, o seu adjacente, que foi realizado unicamente para viabilizar a compra e venda, perde a sua causa, de modo que é suficiente para dar ensejo à sua resolução. As faturas acostadas ao processo apenas indicam o lançamento das parcelas da compra do móvel e os encargos de atraso de pagamento. Não há outros débitos. Por conseguinte, são indevidos os lançamentos, pelo que deve ser reconhecida a sua inexigibilidade, assim como decretada a resolução do contrato.
4 – Responsabilidade civil. Danos morais. O reconhecimento da responsabilidade civil com a condenação por danos morais exige a demonstração da prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sem apontamento nos serviços de proteção ao crédito ou outro ato dando publicidade a algum débito (ID 29458649), a simples cobrança administrativa, por si só, não tem aptidão de atingir os direitos de personalidade do consumidor. A Lei 12.414/2011 que trata da formação e consulta de banco de dados consigna que o histórico de crédito envolve dados financeiros e obrigações financeiras adimplidas ou em andamento (art. 2o, inciso VII), pelo que inexistindo a inscrição do débito pelo fornecedor, não há publicidade de eventuais valores pendentes de pagamento capaz de atingir a honra objetiva nos seus diversos aspectos (reputação, credibilidade, imagem, etc.). De outra parte, o contrato era válido e eficaz e o rompimento foi motivado pela desistência posterior do consumidor. Ainda que os lançamentos indevidos e a cobrança administrativa constituam uma prática comercial inadequada e reprovável, sem maiores desdobramentos não resta caracterizada a ofensa aos direitos de personalidade para dar ensejo à reparação por dano moral. Quanto à tese do desvio produtivo, não se verifica um excesso que possa evidenciar alguma perda de tempo desarrazoada na solução do problema, senão o que normalmente acontece em situações semelhantes, segundo mostram as regras ordinárias de experiência. Nesse quadro, afastada a reparação por dano moral, a discussão sobre a eventual existência de solidariedade entre os réus resta prejudicada. Recurso da parte autora a que se nega provimento. Recurso do primeiro réu a que se dá provimento, em parte, para afastar a condenação à reparação por dano moral, mantendo-se os demais provimentos contidos na sentença.
5 – Recursos conhecidos. Recurso da autora não provido. Recurso do réu provido, em parte. A autora-recorrente arcará com as custas e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 600,00, em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o cc. art. 55, Lei 9.099/1995), com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça que ora se defere.
E